Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-62.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-62.2019.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800204-62.2019.8.14.0201

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE USO DE SEPULTURA EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VENDA ILEGAL POR AGENTES MUNICIPAIS. TERMO DE CESSÃO INVÁLIDO. DESTRUIÇÃO DE BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, § 6º, CF). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Pereira dos Reis contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo cumulada com indenização. O autor, idoso e de boa-fé, adquiriu de servidora municipal o direito de uso de sepultura em 2009, mediante pagamento e recebimento de termo oficial assinado pela administração distrital. Após anos cuidando do jazigo, descobriu em 2015 que a venda era ilegal e, em 2019, teve as benfeitorias destruídas pelo Município sem aviso prévio, com o sepultamento de terceiros no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que, agindo com aparência de legalidade, induziram o cidadão a erro; e (ii) estabelecer se a destruição de benfeitorias realizadas de boa-fé em bem público gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88). O autor apresentou Termo de Cessão de Uso de Solo com assinaturas e carimbos de agentes públicos, o que criou legítima expectativa de legalidade. A falha na fiscalização dos servidores e a venda irregular de bens públicos constituem serviço defeituoso que obriga o ente público a reparar os prejuízos.

A destruição das benfeitorias (gavetões e mármores) sem processo administrativo prévio ou notificação ao possuidor de boa-fé configura ato arbitrário. A venda da sepultura é proibida pela Lei Municipal nº 7.055/77, contudo, o cidadão não pode ser penalizado exclusivamente por um erro provocado pela própria máquina estatal.

O dano moral é evidente diante do sofrimento imposto a um idoso que viu frustrado o planejamento para seu sepultamento e o de sua família, além do choque emocional de encontrar o jazigo destruído e ocupado por estranhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O Município responde objetivamente por danos morais e materiais causados a particular que, de boa-fé, é induzido a erro por agentes públicos na aquisição irregular de sepulturas.

2. A destruição de benfeitorias em cemitério público, sem prévia notificação ou regularização, quando realizadas sob aparência de legalidade conferida pelo próprio Estado, gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, art. 98, § 3º, art. 487, I; Lei Municipal de Belém nº 7.055/1977, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AC 0817694-88.2019.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/08/2021;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação de indenização movida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 26230887):

“(...) Decido. O pedido tem base termo de cessão de uso de solo acostados no Id Num. . Ocorre que o documento vai de encontro ao art. 167 da Lei municipal de Belém 7055/77, uma vez que é vedada a venda de sepultura. Ademais, o referido documento indica sua ilegalidade, eis que os dados ali transcritos não correspondem aos arquivos da administração municipal. Ao que parece o autor foi vítima de fraude, induzido a erro por terceiros, não existindo sequer comprovação de que a sepultura objeto da ação era a mesma onde estaria sepultado o r. João Ferreira da Silva.

(...)

O pleito ataca diretamente legislação municipal. Caracterizando pedido vedado pela legislação. Logo, impõe-se a improcedência do pedido principal dado a impossibilidade jurídica do pedido, bem como a improcedência dos pedidos de indenização, eis que decorrentes do pedido principal, importando em afirmar que o autor gastou na conservação de bem que não lhe pertencia, logo não há como deferir-lhe indenização.

V – CONCLUSÃO. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem custas, dado a óbvia pobreza do autor. CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (dez por cento) do valor da causa, atentando-se para a simplicidade probatória e o longo tempo de duração do feito. Suspendo a exigibilidade por até 05 (cinco) anos, dado a hipossuficiência da parte autora. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.”

Na origem, o Autor/Apelante ingressou com Ação de Revogação e Anulação de Ato Administrativo, Indenização por Danos Morais e Materiais em face do Município de Belém. Alega que adquiriu uma sepultura no Cemitério Santa Isabel em Icoaraci, número 24.858, Quadro: 11, Linha: A1º, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em 23/09/2009, através da administradora do mesmo, a senhora Maria de Jesus Tenório Vieira, que no ato da compra emitiu um Termo de Cessão de Uso de Solo assinado e carimbado por ela e pelo senhor Ivy de Menezes Veiga Portela (Agente Distrital de Icoaraci) em seu nome. No dia 10/04/2015 compareceu a agência distrital da prefeitura, localizada em Icoaraci, pois assim foi indicado pelo cemitério para legalização e resolução de burocracias, ao comparecer descobriu que a sepultura não poderia ter sido vendida pela administradora e que estava em nome do antigo proprietário João Ferreira da Silva, inumado em 23/03/1978 na referida sepultura. Assevera que em janeiro de 2019, foi ao cemitério ver e cuidar de sua sepultura, como sempre fez desde o dia da aquisição, ao chegar se deparou com a construção de sua sepultura toda danificada. Requereu ao final, tutela de urgência, dano moral, dano material e condenação em honorários.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o caso, entendeu que o Termo de Cessão apresentado é ilegal por violar o art. 167 da Lei Municipal nº 7.055/77, que veda a venda de sepulturas. Concluiu que o autor foi vítima de terceiros e que não haveria dever de indenizar por gastos realizados em bem que não lhe pertencia.

Irresignado, o autor interpôs o presente apelo (ID 26230889) sustentando: A inexistência de prescrição, pois a ciência do dano ocorreu apenas em 2015
(actio nata)
; Que agiu de boa-fé ao confiar em servidora que era administradora do cemitério e em documento com carimbos oficiais; Que sofreu abalo moral incomensurável ao ver o jazigo construído com suas economias ser destruído e ocupado por estranhos em 2019; O direito ao ressarcimento dos danos materiais (R$ 5.489,50) gastos na obra.

Oportunizado o contraditório, o Município de Belém apresentou contrarrazões (ID 26230892) alegando a nulidade absoluta do negócio jurídico e a ausência de responsabilidade, uma vez que os atos foram praticados fora da estrutura formal da Administração por agentes que extrapolaram funções.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 30432449) pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade do idoso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos legais.

II. Mérito

A controvérsia reside na responsabilidade do Município pela venda fraudulenta de sepultura por seus prepostos e os danos decorrentes da retomada abrupta do bem.

Inicialmente, registro que, em que pese a apelação (ID 26230889, pág. 05) fazer alusão de que o Juízo a quo “julgou o dano material e moral improcedentes, fundamentando-se no art 1º, do Decreto nº. 20.910/32”, ao compulsar o combatido julgado (ID 26230887), observo que o Juízo pauta seu convencimento no art. 167 da Lei Municipal 7055/77, e que o apelante foi vítima de fraude, “não existindo comprovação de que a sepultura objeto da ação era a mesma onde estaria sepultado João Ferreira da Silva”. Portanto, não há que se falar na tese de prescrição, já que não foi objeto do julgado.

Observo que nos autos consta: protocolo de recadastramento assinado e carimbado pela Agência Distrital de Icoaraci, de 06/07/2015, em nome de Francisco das Chagas Pereira dos Reis (ID 26230832); termo de depoimento prestado à Agência Distrital de Icoaraci (ID 26230833); recibo de confecção de um Jazigo, no valor de R$ 1.700,00, datado de 11/11/2009 (ID 26230835); documento do serviço funerário, cópia do termo de compra de sepultura nº 24/855, no Cemitério de Santa Izabel, em nome do autor.

No ID 26230875 (pág. 12), consta documento (folha de instrução do Município, de 22/06/2016) em que é informado que “após pesquisa realizada nos arquivos foi encontrado apenas os registros no livro nº 15, fl. 64, que indica concessão em nome de Franecisco das Chagas Pereira dos Reis”. E posteriormente no ID 26230875 (pág. 13), é informado que houve indeferimento do pleito do usuário e que foi localizado o Edital de Exumação com o nome do inumado João Ferreira da Silva, na Sepultura nº. 24.858, Q-4, L-A.

Já o ID 26230875 (Pág. 16), da Assessoria Jurídica da Agência Distrital de Icoaraci, consta que “não foi localizado processo de concessão e construção em nome do interessado, referente a sepultura em questão, foi localizado tão somente processo de averbação que deu origem ao termo anexado” e “quanto ao local de espaço negociado, há divergências diversas, pois, a cópia do termo indica quadra 11, a ficha de campo indica a quadra 15 e a ficha informativa indica a quadra 13, com a observação que o interessado indicou o local da quadra 15, relativo a sepultura 26.293, conforme informação da ficha de fls. 06, a qual é perpétua e devidamente regularizada”.

É incontroverso que o autor possui um "Termo de Cessão de Uso de Solo" (ID 26230831) emitido em papel timbrado da Prefeitura, com carimbo da administradora do cemitério e do Agente Distrital. Tal documento possui presunção de legitimidade perante o cidadão comum, especialmente um idoso de pouca instrução. Da mesma forma, é inconteste houve uma negociação entre o apelante e servidores da municipalidade, que a motivou a realizar a construção de melhorias na sepultura que entendia ser para seu uso futuro.

O apelante, a partir do momento que “adquiriu” a sepultura e investiu para ter um local de descanso após sua morte, possui uma expectativa justa e lídima, que foi frustrada pelo conhecimento de que ocorreu fraude ao arrepio da Lei Municipal, perpetrada com a clara ação, intencional ou não, de agentes públicos.

A administração pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros. A responsabilidade civil, no caso, é objetiva. Se a estrutura administrativa permitiu que servidores vendessem espaços públicos ilegalmente, o Município falhou em seu dever de vigilância e organização.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil:

"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Refletindo sobre o citado dispositivo, ensina Hely Lopes Meirelles (Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627):

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

(...)

Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização" (in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

"... Não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração" (ob. cit., p. 620).

A constatação da responsabilidade do Ente Municipal por ato comissivo, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte ofendida.

A destruição das gavetas e mármores instalados pelo autor (ID 26230834), ocorrida em 2019, sem qualquer ordem judicial ou notificação prévia que garantisse o contraditório, é ato ilícito. O autor era possuidor de boa-fé e, como tal, deve ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, configurando assim o dano material.

Existe, portanto, o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Quanto ao dano moral, este Tribunal possui entendimento consolidado de que a frustração da expectativa de possuir um jazigo familiar, somada ao desrespeito à memória e ao investimento financeiro do idoso, ultrapassa o mero aborrecimento.

Cito precedente deste Tribunal em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE USO DE SOLO PARA JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VENDA INEXISTIU. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM TER HAVIDO PAGAMENTO DE VALORES E EMISSÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SOLO. MELHORIAS REALIZADAS EM JAZIGO QUE ACABOU POR NÃO PERTENCER À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. O prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. Para a responsabilização do ente público basta a existência do trinômio fato, dano e nexo de causalidade. No caso, é incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação, que condizia com os boletos pagos. Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que motivaram a apelada a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Ao se descobrir, posteriormente, que a venda não poderia ter ocorrido por diversos motivos, estamos diante da existência do trinômio.

3. DO DANO MORAL. A municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro. Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

4. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Juízo de Piso fixou a indenização em R$15.000,00. Impossibilidade de modificação. Não é caso de Reexame Necessário. A sentença foi prolatada em 15/11/2020, na vigência do novo CPC, de modo que apenas seria possível a análise de Reexame Necessário caso não houve sido interposta Apelação voluntária pela municipalidade, conforme inteligência do §1º do art. 496 do CPC: “Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817694-88.2019.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021 )

Sobre o valor da indenização, fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação ao autor e desestímulo à reiteração de condutas negligentes pelo Município.

Os danos materiais de R$ 1.700,00 estão comprovados pelo recibo do pedreiro (ID 26230835), e devem ser integralmente ressarcidos, com correção monetária e juros desde o prejuízo. Quanto aos documentos constantes no ID 26230836, ID 26230837 e ID 26230838, não são suficientes para comprovar o dano material, pois são apenas orçamentos, sem indicação de efetivo pagamento.

Por fim, quanto à concessão de uso da “sepultura do Cemitério Santa Isabel, número 24.858, Quadro: 11, Linha: A 1º, Icoaraci - Belém/PA”, requerido na inicial, indefiro o pleito. O Apelante foi vítima de uma fraude, haja vista que o art. 167 da Lei Municipal nº 7.055/77 aduz que “nenhum concessionário de sepultura ou mausoléu poderá negociar sua concessão, seja a que título for.”

O cemitério é bem público de uso especial, competindo ao Município a regulamentação de seu uso, consoante dispõe o art. 30 da Constituição Federal. Nesse tocante, considerando que o pedido foi específico para determinada sepultura, autorizar o pleito seria uma interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Público Municipal que possui leis e regulamentos para as Inumações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1. Condenar o Município de Belém ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais;

2. Condenar o Município ao ressarcimento de R$ 1.700,00 por danos materiais, com correção monetária e juros desde o prejuízo;

3. Determinar a entrega do ato de concessão de uso da sepultura objeto da lide ou, se impossível por ocupação de terceiros, de outro espaço similar no mesmo cemitério;

4. Inverter o ônus da sucumbência no primeiro, condenando o Município em honorários de 15% % sobre o valor da condenação, os quais majoro para 17%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026